Tribunal: TJMT
Processo: 1000218-27.2025.8.11.0107
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000218-27.2025.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLEIDE REJANE SCHMIDT - CPF: 203.322.621-20 (APELADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), BIANCA RODRIGUES TOMIYA - CPF: 119.238.959-07 (ADVOGADO), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ/MT (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL
E REEXAME NECESSÁRIO
. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. TÍTULO DE DOMÍNIO EXPEDIDO POR ÓRGÃO PÚBLICO. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.113 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível
e reexame necessário

interpost
os
contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar a expedição de guia de ITBI com base no valor constante em título de domínio expedido por órgão público federal, afastando o valor venal arbitrado unilateralmente pelo fisco municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é adequada a via do mandado de segurança para impugnar a base de cálculo do ITBI; (
ii
) estabelecer se o Município pode arbitrar unilateralmente a base de cálculo do tributo, desconsiderando o valor da transação sem prévio processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança é via adequada quando a controvérsia é de direito e está instruída com prova pré-constituída, sendo desnecessária dilação probatória para aferir a legalidade do procedimento administrativo adotado pelo fisco.

4.
A base de cálculo do ITBI corresponde ao valor venal do imóvel, entendido como o valor de mercado em condições normais, nos termos do art. 38 do CTN.

5.
O valor declarado na transação goza de presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastado mediante regular instauração de processo administrativo, conforme art. 148 do CTN e entendimento firmado no Tema 1.113 do STJ.

6.
A Administração Tributária não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com fundamento em valor de referência fixado unilateralmente, sem assegurar contraditório e ampla defesa.

7.
O valor constante em título de domínio expedido por órgão público, decorrente de procedimento administrativo formal, possui presunção de legitimidade e não pode ser afastado por mera alegação genérica de incompatibilidade com o mercado.

8.
A ausência de instauração de procedimento administrativo específico invalida o arbitramento realizado pelo fisco municipal.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido.
Sentença ratificada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CTN,
arts
. 38, 142 e 148; Lei n
.
12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.113 (REsp 1.937.821/SP); TJMT, Apelação n
.
1025541-89.2024.8.11.0003; TJMT, Apelação n
.
1031119-02.2025.8.11.0002; TJMT, Apelação n
.
1000540-45.2023.8.11.0098.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível

inter
post
a

contra
sentença que, nos autos de mandado de segurança, julgou procedente o pedido inicial para conceder a segurança, determinando que o
ente público
proceda à expedição de guia de ITBI com base no valor constante no título de domínio expedido pelo INCRA, no importe de R$ 55.600,87, afastando o valor venal arbitrado pelo fisco municipal.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a inadequação da via eleita, ao argumento de que a controvérsia acerca da base de cálculo do ITBI demandaria dilação probatória, o que afastaria a existência de direito líquido e certo.

Afirma, no mérito, que o valor constante no título expedido pelo INCRA não reflete o valor de mercado do imóvel, sendo irrisório,
razão pela qual sustenta a legitimidade da utilização do valor venal fixado pelo Município como base de cálculo do tributo.

Sustenta, ainda, que a Administração Tributária não está vinculada ao valor declarado pelo contribuinte, possuindo o poder-dever de arbitrar a base de cálculo do ITBI, nos termos da legislação municipal aplicável.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o mandado de segurança.

(Id
346931895
).

Em contrarrazões, a parte apelada defende a manutenção integral da sentença, sustentando a adequação da via eleita, diante da existência de prova pré-constituída e da natureza exclusivamente jurídica da controvérsia.

Afirma que a conduta do
m
unicípio viola o entendimento firmado no Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que houve arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI, sem a instauração de processo administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa.

Sustenta, por fim, que o valor constante no título de domínio goza de presunção de veracidade, não podendo ser afastado por mera alegação genérica de inadequação ao valor de mercado.

(Id
346931897
).

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que o arbitramento unilateral
da base de cálculo do ITBI, sem a prévia instauração de processo administrativo, é ilegal, devendo prevalecer o valor constante no título de domínio.
(Id
355754870
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Cumpre registrar que, ainda que não haja menção expressa na sentença, a concessão da segurança impõe o reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009.

A controvérsia recursal consiste, inicialmente, em definir se é adequada a via mandamental para a discussão da matéria, bem como em estabelecer se, para fins de cálculo do ITBI, deve prevalecer o valor constante no título de domínio expedido pelo INCRA, correspondente ao
valor da aquisição do imóvel, ou o valor venal arbitrado unilateralmente pelo Município.

Do exame dos autos, verifico que a parte apelada impetrou mandado de segurança visando à expedição de guia de ITBI com base no valor da transação constante no título de domínio, no importe de R$ 55.600,87, ao argumento de que a utilização do valor venal fixado pelo
ente público municipal
, no montante de R$ 1.286.464,65, configura arbitramento unilateral da base de cálculo, em desconformidade com o entendimento firmado no Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça, além de não ter sido precedido de processo administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa.

A

Fazenda Pública Municipal
prestou informações, sustentando

a inadequação da via eleita, ao argumento de que a controvérsia demandaria dilação probatória incompatível com o mandado de segurança, bem como defendendo a legalidade da base de cálculo adotada, sob o fundamento de que o valor constante no título de domínio expedido pelo INCRA não reflete o valor de mercado do imóvel, reputando-o irrisório para fins de incidência do ITBI.

O juízo de origem rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, julgou procedente o pedido inicial, concedendo a segurança para determinar que o
m
unicípio proceda à emissão da guia de ITBI com base no valor constante no título de domínio, reconhecendo a ilegalidade do arbitramento unilateral da base de cálculo do tributo.

Contra essa sentença recorre o apelante alegando, preliminarmente, a inadequação da via eleita, sob o argumento de que a controvérsia demandaria dilação probatória, sendo incompatível com o mandado de segurança. No mérito, sustenta que o valor atribuído ao imóvel no título expedido pelo INCRA não reflete o valor de mercado, sendo irrisório, razão pela qual defende a legitimidade da utilização do valor venal fixado pelo Município como base de cálculo do ITBI, afirmando, ainda, que a Administração Tributária não está vinculada ao valor declarado pelo contribuinte, podendo proceder ao arbitramento do tributo.

Preliminar - D
a
inadequação da via eleita

O apelante alega, preliminarmente,
a inadequação da via eleita, ao argumento de que a controvérsia demandaria dilação probatória incompatível com o mandado de segurança
.

Nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança é cabível para a proteção de direito líquido e certo, quando comprovado de plano, por prova pré-constituída, não se admitindo dilação probatória.

No caso dos autos,
a controvérsia não reside na definição do valor venal do bem, mas na legalidade do procedimento adotado pelo Município ao desconsiderar o valor da transação sem a instauração de processo administrativo.

Portanto, não há necessidade de produção de prova pericial ou de qualquer dilação probatória, sendo plenamente possível a análise da questão pela via mandamental.

Assim, é plenamente adequada a via eleita, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada.

Rejeito,
pois, a preliminar.

Mérito
– da
legalidade da conduta do
m
unicípio ao fixar a base de cálculo do ITBI

O Município apelante afirma que o valor atribuído pelo INCRA seria irrisório e inapto a refletir o valor de mercado do imóvel, razão pela qual deve prevalecer o valor venal constante de sua base de dados fiscais.

Sobre o assunto, a legislação tributária estabelece parâmetros claros quanto à definição da base de cálculo e à forma de constituição do crédito tributário.

Nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional,

a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

Por sua vez, o art. 142 do Código Tributário Nacional dispõe que
:

Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Ainda, o art. 148 do Código Tributário Nacional prevê que:

Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

A interpretação desses dispositivos foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.113 (REsp 1.937.821/SP), no qual foram fixadas as seguintes teses:

a)
a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a
regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

Portanto, a autoridade fiscal não pode presumir subavaliação e desconsiderar o valor declarado sem instaurar procedimento administrativo contraditório. O valor de transação, constante do título de domínio expedido pelo INCRA, goza de presunção de legitimidade, pois decorre de ato público de alienação, submetido a critérios legais e objetivos.

No caso dos autos, a Administração Municipal informou ao contribuinte que a base de cálculo do tributo seria fixada em valor superior ao declarado, sem, contudo, instaurar procedimento administrativo destinado à apuração do valor venal do imóvel ou oportunizar aos interessados o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Tal conduta configura arbitramento unilateral da base de cálculo do tributo, em desacordo com o art. 148 do Código Tributário Nacional e com a orientação jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.113.

Os fundamentos expostos na sentença, portanto, encontram respaldo na legislação tributária e na orientação jurisprudencial consolidada, segundo a qual o valor da transação declarado pelo contribuinte constitui parâmetro inicial para a incidência do ITBI e somente
pode ser afastado mediante a instauração de procedimento administrativo específico, com observância do contraditório e da ampla defesa.
Neste sentido:

(
.
..)
O valor da transação declarado pelo contribuinte em escritura pública goza de presunção de veracidade, somente
afastável
mediante regular instauração de processo administrativo próprio, conforme estabelecido no Tema 1.113 do STJ e no art. 148 do CTN.

4. O Município não comprovou a existência de processo administrativo formal, inexistindo número de protocolo, despacho inaugural, laudo técnico fundamentado ou decisão administrativa que justificasse o arbitramento do valor.
(...). (TJMT 1025541-89.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
10
.
3
.
2026).

(...)
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.113, fixa entendimento de que o valor declarado pelo contribuinte na transação imobiliária goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastado mediante regular instauração de procedimento administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.

5.O Município não pode adotar previamente valor de referência fixado de forma unilateral como base de cálculo do ITBI, substituindo automaticamente o valor efetivo da transação.
(...). (TJMT
1031119-02.2025.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público,
Deosdete

Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
10
.
3
.
2026
).

(...)
O arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI pelo Município, sem instauração de processo administrativo, contraria o art. 148 do CTN e o entendimento do STJ no Tema 1.113, segundo o qual o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastado mediante regular procedimento administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

7. A ausência de comprovação da instauração e instrução do processo administrativo de arbitramento torna inválido o valor adotado pelo Fisco municipal, impondo a necessidade de novo procedimento devidamente motivado e transparente.
(...). (TJMT
1000540-45.2023.8.11.0098, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
3
.
3
.
2026
).

No caso em tela, a alienação do imóvel pelo INCRA, resultante de processo público de regularização fundiária, é dotada de publicidade, objetividade e controle estatal, de modo que o valor ali fixado corresponde ao valor da aquisição do bem, revestido de presunção de legitimidade, não podendo ser afastado pela Administração Tributária sem a prévia instauração de processo administrativo.

Diante desse panorama, a solução adotada pelo magistrado singular mostra-se adequada e compatível com o ordenamento jurídico, impondo-se a ratificação da sentença.

Sendo assim, impõe-se a ratificação da sentença também no reexame necessário.

Com essas considerações
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de
apelação
para
manter inalterada a sentença recorrida
,
o que implica a
ratificação da sentença submetida ao reexame necessário
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026